Tribunal: TJES
Processo: 5015042-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015042-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BRENDA BONINE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015042-98.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: BRENDA BONINE DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA TRANSGÊNERO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS, MESMO COM COMPROVADA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. DIREITO À IGUALDADE. IDENTIDADE DE GÊNERO COMO MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PERSONALIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que a Recorrida retificou seu registro civil, passando a ser civilmente conhecida como Brenda Bonine de Oliveira, o que a levou a promover, após a retificação, a alteração de todos documentos necessários, por entender que o nome anterior não condizia com suas condições físicas e psicológicas.

Aduziu em sua peça inaugural que, por se entender como mulher, sente-se extremamente constrangida ao ser chamada por seu antigo prenome, razão pelo qual solicitou a retificação cadastral junto à parte Recorrente, encontrando diversas dificuldades, como o insucesso no contato com esta, que continuou a tratá-la por seu antigo nome, o que lhe causou enorme sofrimento e angústia.

Em sede preliminar, a Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não demonstrado devidamente pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nas razões recursais, sustenta que a Recorrida não comprovou abalo capaz de ensejar a condenação a título de danos morais, tampouco especificou o dano sofrido. Alega, também, a ausência de ato ilícito, inexistindo nexo causal, requerendo, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório. Por fim, alegou a desnecessidade de inversão do ônus da prova.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante sua situação de vulnerabilidade no mercado de consumo.

No mais, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
,

uma vez que, no caso em tela, é observado que a Recorrida, por diversas vezes, tentou contato com o banco Recorrente, não obtendo êxito em alterar seus dados, continuando, inclusive, a ser tratada por seu antigo prenome.

Neste sentido, é perfeitamente aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, surgindo, portanto, o pleno dever de ressarcir os prejuízos causados à Recorrida.

Ademais, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrida pela não alteração dos seus dados cadastrais junto ao Requerido, mesmo com a retificação do seu registro civil, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir ao banco maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, bem como para que, em observância ao direito à igualdade, não promova qualquer tipo de discriminação, uma vez que a identidade de gênero é uma manifestação da própria personalidade e, portanto, deve ser respeitada.

Assim, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo sentença, tal como proferida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.